Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0720013-16.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KAISA RAIANE DOS SANTOS SILVA DESPACHO Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal, diante da isenção legal concedida ao Distrito Federal, nos termos do artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. Int. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator